Tribunal: TJDFT
Processo: 0701239-89.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Gabriela Jardon Guimarães de Faria Número do processo: 0701239-89.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE CASSIA BOMFIM AGRAVADO: CARLA APARECIDA RUFINO FREITAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de sentença prolatada pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília, que extinguiu o processo sem resolução do mérito por reconhecer a incompetência territorial. O recorrente busca a reforma da sentença e, para tanto, interpôs o recurso em análise. Nos termos do art. 41 da Lei no 9.099/95 c/c art. 12, I, “a”, da Resolução no 20 de 21/12/2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais do DF), é cabível o Recurso Inominado contra decisões definitivas ou terminativas proferidas nos juizados especiais. Assim, o Agravo de Instrumento interposto é via processual recursal inadequada para a reforma do decisum, nos termos dos artigos supracitados, assim como do princípio da taxatividade recursal (art. 22, I, da CF/88). À vista disso, considerando que, no caso, houve a interposição de recurso incabível, não se vislumbra, no presente caso, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, haja vista ter havido erro grosseiro por parte do recorrente. Ressalte-se que inexiste dúvida objetiva quanto ao recurso cabível. Ora, contra sentença definitiva em sede de mandado de segurança cabe Recurso Inominado (art. 41 da Lei no 9.099/95) ou Embargos de Declaração (art. 48 da Lei no 9.099/95). Ademais, cumpre consignar que, no presente caso, não se aplica a dicção do art. 932, parágrafo único, isto é, não cabe concessão de prazo para saneamento do vício, posto que o vício do presente caso é insanável, diante da inaplicabilidade da fungibilidade. Assim, não pode o Relator autorizar que o recorrente substitua o recurso interposto. Nesse sentido: DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 3, Salvador: Juspodivm, 2016, p. 54. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c art. 11, V da Resolução no 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF), pois inadmissível. Intime-se. Em sequência, cancele-se a distribuição e arquive-se o processo. Brasília/DF, 28 de junho de 2023 14:28:49. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora